Tribunal: STF
Processo: HC 55322
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304). IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE
INEPCIA DA DENUNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO SE ACHAR CONFIGURADO O CRIME,
DE EXAME INCABIVEL EM HABEAS CORPUS, POR EXIGIR AMPLA ANALISE DE
PROVA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.